Tribunal: TJDFT
Processo: 0709056-51.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0709056-51.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: JUMP JOY PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME, ANAYARA COSTA OLIVEIRA DE ATAIDE, LUSMAR SILVEIRA DE MELO DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO APELO Trata-se de apelação interposta pelo exequente (ID 22065492), BRB – Banco de Brasília S/A, contra a r. sentença que, em ação de execução ajuizada contra Jump Joy Promoções e Eventos LTDA e outros, extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (ID 22065490). Alega o exequente/apelante que a extinção do processo por abandono da causa depende de requerimento do réu (Súm. 240 do STJ) e intimação pessoal do autor para promover o andamento do feito no prazo de 05 dias (CPC/2015 485 § 1o). Requer que seja cassada a r. sentença e determinado o regular prosseguimento do feito. Contrarrazões da executada Anayara Costa Oliveira de Ataíde (ID 22065509). É o breve relato. As razões recursais não enfrentam os fundamentos da r. sentença, pois discorrem sobre abandono da causa (CPC/2015 485 III), enquanto que a extinção se deu por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC/2015 485 IV), decorrente da inércia do exequente em promover a citação dos executados. Pelo princípio da dialeticidade (CPC/2015 1.010 II e III), o apelante deve enfrentar os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar porque o julgamento proferido deve ser anulado ou modificado, sob pena de não ter o seu recurso conhecido, por irregularidade formal, o que ocorre no presente caso. Ante o exposto, não conheço do apelo interposto pelo exequente, BRB – Banco de Brasília S/A (CPC/2015 932 III). Condeno o autor/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator